Tribunal: TJMT
Processo: 1001538-78.2020.8.11.0078
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001538-78.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILLIASMAR MACIEL SOUSA - CPF: 047.820.603-86 (APELADO), JOSE PEREIRA DE SOUZA - CPF: 054.392.841-17 (APELANTE), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MOACYR MENDES DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 978.526.351-72 (ASSISTENTE), ARLI ALVES PEREIRA JUNIOR - CPF: 029.115.441-70 (ASSISTENTE), DARCIOMAR PAULO PERIN - CPF: 655.185.941-00 (ASSISTENTE), EVERSON DA SILVA BERTONCELLO - CPF: 742.995.222-49 (ASSISTENTE), JOSEVALDO SILVA TAVARES - CPF: 662.533.902-44 (ASSISTENTE), ANTONIO PEQUENO DOS SANTOS - CPF: 038.640.668-59 (ASSISTENTE), WILLIASMAR MACIEL SOUSA - CPF: 047.820.603-86 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO [POR MOTIVO FÚTIL] - S
ENTENÇA CONDENATÓRIA - DECISÃO
CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS - AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DE MATAR E QUALIFICADORA NÃO CARACTERIZADA - PEDIDO DE NOVO JULGAMENTO POPULAR - VÍTIMA ATINGIDA POR GOLPES DE FACA NO TÓRAX, DORSO E ANTEBRAÇO - PROXIMIDADE COM ÓRGÃOS VITAIS - DOLO DE MATAR NÃO AFASTADO - JULGADO DO TJMT - PERIGO DE VIDA - LAUDO PERICIAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL -
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
-

ARESTO DO TJMT -
OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DA PROVA - JULGAMENTO NÃO CONTRÁRIO ÀS PROVAS - ARESTOS DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
- MOTIVO FÚTIL
-
RECONHECIMENTO PELO CONSELHO DE SENTENÇA -
AMPARO EM DECLARAÇÕES DE TESTEMUNHA PRESENCIAL E
INTERROGATÓRIO DO APELANTE -
EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS
APENAS
QUANDO ABSOLUTAMENTE IMPROCEDENTES - ENTENDIMENTO DO STJ -
SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO POPULAR INJUSTIFICÁVEL - PREQUESTIONAMENTO - PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO - PREMISSA DO TJDF

- RECURSO DESPROVIDO.

O
golpe de faca no tórax da vítima, onde se localizam órgãos vitais [como coração, pulmões, traqueia e esôfago]
não permite afastar

o dolo de matar
(TJMT,
N.U 1009655-64.2021.8.11.0000)
.

A desclassificação do homicídio para lesão corporal
“afigura-se admitida apenas nas hipóteses em que os elementos de convicção constantes nos autos demonstrarem, de forma absoluta, a inexistência de animus necandi na conduta delituosa
”
(TJMT, AP NU
10019
13-85.2021.8.11.0000).

O
julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

“
N
ão

se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT
, Enunciado Criminal 13).

A qualificadora reconhecida pelo Tribunal do Júri
“somente pode ser excluída
quando for
absolutamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RSE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1001538-78.2020.8.11.0078 - COMARCA DE SAPEZAL

APELANTE(S):

JOSE PEREIRA DE SOUZA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação
c
riminal interposta por
JOSE PEREIRA DE SOUZA

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da
Vara
Única
da
Comarca de
Sapezal
, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (
PJe 1o grau
1001538-78.2020.8.11.0078
- Cód
igo

128076
), que
o
condenou por
tentativa de
homicídio
qualificado
[
por motivo
fútil
]

a

7
(
sete
) anos

d
e re
clusão, em regime inicial
fechado
– art. 121,
§ 2o,

I
I c/c art. 14, II
,
do CP – (
fls. 329/331
).

O
apelante

sustenta
que

a
decisão seria manifestamente contrária às provas dos autos
por
que:
1
)

“
não teve a intenção de ceifar a vida da vítima
”
;
2
)

a
qualificadora

do motivo fútil
não estaria caracterizada
.

Requer
o provimento para que seja

submetido a novo

julgamento

popular
.

Prequestionam o art. 93, IX, da CF/88;
os
art.s
14 e 121, § 2o, II
do CP

e art.
593,
III, ‘d
’,
do CPP
(fls.
342/
349
)
.

A
P
ROMOTORIA DE JUSTIÇA D
E
SAPEZAL
pugna pelo desprovimento (fls.
352/
361
).

A i.
4a
Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento,
em parece
r
assim
sintetizado:

“
Apelação Criminal – Condenação por homicídio qualificado – Irresignação defensiva.1. Sustenta que a decisão do júri é contrária à prova dos autos, já que não restou comprovado o animus necandi. Improcedência – Intenção de matar evidente – Golpes de faca efetuados em locais vitais – Laudo pericial comprobatório – Dolo de matar evidente. 2. Pleito de afastamento da qualificadora do motivo fútil – Impossibilidade - Motivação do crime de somenos importância – Discussão banal sobre a compra de comida ou de cachaça ente acusado e vítima – Acusado que possui histórico de violência entre os moradores de
rua – Decisão dos jurados em harmonia com o conjunto probatório – Soberania dos veredictos. Pelo desprovimento do recurso.
”

(
J
osé de Medeiros
,
procurador de Justiça
-
fls.
366
/
371
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V
O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
No dia 25/07/2020, por volta das 09h, nesta cidade e Comarca, o denunciado JOSÉ PEREIRA DE SOUZA, consciente e voluntariamente, agindo com animus necandi, tentou matar
Williasmar
Maciel Souza, não consumando seu intento criminoso por circunstâncias alheias à sua vontade, conforme Auto de Prisão em flagrante (f. 02-IP), Boletim de Ocorrências (f. 05-IP), Auto de Apreensão (f. 10-IP), Termo de Compromisso (f. 17/19-IP), Boletim de Ocorrências (f. 21/22-IP), Mapa Topográfico para Localização de Lesões (f. 33/34-IP), Termos de Declarações e demais elementos coligados aos autos.

Restou apurado no incluso caderno investigativo que, na data do fato, a vítima e o acusado estavam na Praça Municipal e, em determinado momento, começou uma discussão entre ambos, pois um queria comprar "cachaça" e o outro queria comprar comida.

Nesse contexto, o denunciado JOSÉ pegou uma faca que trazia consigo dentro de sua mochila e deu dois golpes com a arma branca em regiões vitais (tórax e costas) da vítima visando à morte desta, empreendendo fuga do local na sequência.

Após a vítima ter sido atingida, terceiros acionaram socorro, sendo a vítima foi encaminhada ao hospital, onde recebeu atendimento médico, não vindo a óbito por circunstâncias alheias à vontade do acusado, portanto.

Por fim, verifica-se que o crime foi cometido por motivo fútil, tendo em vista que o denunciado tentou matar a vítima após uma discussão banal, o que qualifica o delito.

Diante do exposto, encontra-se o denunciado JOSÉ PEREIRA DE SOUZA incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal [...]
”
(
João Marcos de Paula Alves
, promotor de Justiça - fls.
8/
1
0
).

Na

sessão plenária, o Conselho de
S
entença respondeu aos seguintes quesitos:

“
SÉRIE ÚNICA
-
HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO:

1.1 -

No dia 25 de julho de 2020, por volta das 9h00min, na Praça Municipal, nesta cidade e comarca, a vítima
Williasmar
Maciel Souza foi atingida por golpes de faca, ocasionando-lhes os ferimentos descritos nos documentos anexados aos autos?

1.2 -
O acusado José Pereira de Souza foi o autor da conduta referida no quesito anterior, no sentido de ter efetuado os golpes de faca?

1.3 -
O jurado absolve o acusado José Pereira de Souza?

1.4 -
Assim agindo, o acusado José Pereira de Souza deu início à execução de um crime de homicídio, que somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade?

1.5 -
O crime foi cometido por motivo fútil, consistente no fato de uma discussão banal ocorrida entre a vítima e o acusado para decidirem entre comprar comida ou bebida alcoólica?

TERMO DE VOTAÇÃO DOS QUESITOS

PRIMEIRO QUESITO:
SIM

POR MAIORIA: 04

SEGUNDO QUESITO:
SIM

POR MAIORIA: 04

TERCEIRO QUESITO: N
ÃO

POR MAIORIA: 04

QUARTO QUESITO: SIM

POR MAIORIA: 04

QUINTO QUESITO: SIM

POR MAIORIA:

04
”
(fls.

320
e 327
)
.

O
Ju
iz
-Presidente dosou a pena d
a
apelante nos seguintes termos:

“
Na primeira fase, a culpabilidade revela-se normal à espécie, eis que o acusado não agiu com dolo que ultrapasse os limites da norma penal. Sobre os antecedentes, vislumbra-se que o réu é portador de maus antecedentes, pois possui condenação por fato anterior e trânsito em julgado posterior (11.01.2021) na ação penal no 0002316-36.2018.811.0078. A conduta social e a personalidade sem elementos nos autos para valorá-las. O motivo do crime e as circunstâncias do crime punidos pelo próprio tipo penal. As consequências do crime são neutras, em virtude da ausência de danos extrapenais, sendo que os existentes já são punidos pelo próprio tipo penal. Por fim, o comportamento da vítima demonstra-se neutro.

Dessa forma, considerando a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável (antecedentes), fixa-se a pena-base em 14 (quatorze) anos de reclusão.

Na segunda fase, presentes a atenuante da confissão e a agravante de reincidência (condenação transitada em julgado – 19.05.2014 – no processo código 44473 da Comarca de Arenápolis-MT). Considerando que ambas as circunstâncias são igualmente preponderantes, procede-se à compensação entre elas, mantendo a pena no mesmo patamar.

Na terceira fase, presente a causa de diminuição de pena da tentativa e considerando o iter criminis percorrido (a vítima sofreu lesões e houve risco de vida, se aproximando da consumação do delito), reduzo a pena em
1/2
(metade), tornando a reprimenda em 07 (sete) anos de reclusão.

O regime inicial deve ser o fechado, em virtude da reincidência.

[...]
”

(
Daniel de Sousa Campos
,
ju
iz
de Direito
-

fls.
3
29/331
)
.

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada pel
o Auto de Apreensão (fls. 21),
Laudo Pericial
(fls.
49/50
)
, Auto de Constatação em Local de Crime de Homicídio Tentado (fls. 54/58),
Prontuário de Atendimento Hospitalar
-
Urgência/Emergência (fls. 98/
101
),
os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial
,
colhe
ram-se os
depoimento
s
de
Moacyr Mendes dos Santos Junior (policial militar – fls. 18),
Arli Alves Pereira Junior (policial militar – fls. 19),
Antônio Pequeno dos Santos (
testemunha
– fls. 61),

e o
interroga
tório de
JOSÉ PEREIRA DE SOUZA
, conhecido por “Zezinho”
(apelante – fls. 23/25).

Em
Juízo,
foram ouvidos o
s

policia
is
militar
es

Arli
Alves Pereira Junior
,
Darciomar
Paulo Perin
e
Moacyr Mendes dos Santos Júnior
,
o
s
investigador
es
de polícia
Everson da Silva
Bertoncello
e
Josevaldo
Silva Tavare
s
,
bem como interrogado
o apelante

(
Relatório de Mídias de fls.
144/145
)
.

Na sessão plenária,

realizaram-se as oitivas de
Josevaldo
Silva Tavare
s
,
Darciomar
Paulo Perin
,
Moacyr Mendes dos Santos Junior
e do apelante
JOSÉ PEREIRA DE SOUZA

(Relatório de Mídias de fls.

332
).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
o apelante
JOSÉ PEREIRA DE SOUZA

e a vítima
Williasmar
Maciel Souza

eram moradores de rua
. N
o dia
25.7.2020,
por volta das
9h,
ambos
se encontravam

na Praça Municipal de Sapezal-MT
, ingerindo bebida
s
alcóolica
s
,
quando

iniciaram uma discussão
verbal
, visto que
a vítima
“
queria comprar cachaça
”
, enquanto o apelante
“
queria
comprar
comida
”
. Ato contínuo,
o
apelante

desferiu
g
olpes de faca que atingiram a vítima
nas regiões
do
“
tórax
, dorso e antebraço”
, cujas lesões
resultaram
“
perigo de
vida”

(fls. 49/50). A
v
ítima foi conduzida ao Hospital Santa Marcelina, onde recebeu atendimento médico,
evadindo-se do
local, em seguida (fls.
8/10
e 89/90
)
;

-
Moacyr Mendes dos Santos Junior [policial militar]
,
tanto em sede policial quanto na instrução e na sessão plenária, relatou
que
“
estavam em rondas e avistaram o suspeito, em uma praça, juntamente com outras pessoas; que, quando realizaram a abordagem e a busca pessoal, constataram na cintura do acusado uma faca;
[...]
o acusado disse que no dia anterior teria discutido com a vítima e, por isso, desferiu dois golpes de faca;
[...]
que o acusado, já na primeira abordagem, assumiu que discutiu com a vítima e, por este motivo, desferiu golpes de faca nela;
[...]
o acusado disse que foram dois golpes; que, no momento da abordagem, o acusado n
ão aparentava estar embriagado”
(
fls.

18
e
Relatório de Mídias de
fls.
144/145
e
332
);

-
Arli Alves Pereira Junior
[
policial militar
],
em Juízo, afirmou não se recordar dos fatos, mas confirmou seu depoimento extrajudicial
(fls. 19
-

Relatório de Mídias de fls.
144/145
);

-
Antônio Pequeno dos Santos
[
testemunha
]
, fa fase policial, narrou que
“o suspeito

(
JOSÉ PEREIRA DE SOUZA, vulgo “Zezinho”
)
é conhecido entre os frequentadores da praça por ser “nervoso”, que sempre faz ameaças aos companheiros,
o Índio (Williasmae Maciel Souza) vítima, por outro lado, é um cara
parceiro, não é de arrumar confusão; na data do fato estava na Praça Municipal próximo ao local onde se encontrava a vítima e o suspeito, toda a briga teria ocirrido por conta de cachaça,
após discordarem sobre um querer comprar pinga (Indio) e o outro comida (
JOSÉ PEREIRA DE SOUZA
); nao viu Indio tentar agredir ou ameaçar Zezinho”
(
fls. 61)
;

-
Darciomar
Paulo Perin

[policial militar], em Juízo e perante os jurados, esclareceu que ter recebido um telefonema informando sobre o crime; ao se dirigir ao local encontrou a vítima “esfaqueada no peito e nas cotas”, acionou o SAMU
que prestou o
primeiro atendimento; não participou da diligencia que localizou o apelante; não se recorda o motivo da briga; ambos são andarilhos
(
Relatório de Mídias de fls. 144/145
);

-
Josevaldo
Silva Tavare
s

[investigador de polícia], na instrução
e na sessão do Júri
,
asseverou que
“
foi acionado pelos policiais militares; foi até o hospital saber do estado da vítima
, a qual
confirmou que o autor das facadas era o vulgo “Zezinho”; no local do fato as testemunhas afirmaram
ter sido
o “Zezinho” o autor das facadas; os andarilhos se conhecem entre si, pois sempre ficam na mesma praça, ingerindo bebida alcóolica; no dia posterior aos fatos o acusado foi encontrado pela polícia militar, juntamente com a faca utilizada no crime; na delegacia o acusado assumiu que, depois de ter se desentendido com a vítima, decidiu efetuar dois golpes de faca nela; que a vítima estava alcoolizada quando foi atendida no hospital e devido ao atendimento médico não conseguiu mais informações dela, apenas de que teria sido o vulg
o “Zezinho” o autor das facadas
; a vítima fugiu do hospital, sem autorização médica e não compareceu à delegacia para prestar depoimento; depois disso a vítima não foi
encontrada”

(
Relatório de Mídias de fls. 144/145
e
332
);

-
JOSÉ PEREIRA DE SOUZA [apelante conhecido por “Zezinho”
],
em todas as oportunidades em que fora interrogado
,
confessou ter desferido os golpes de faca qe atingiram a vítima, mas alegou nao ter agido com intenção de matar; o crime ocorreu porque
“
um queria cachaça, enquanto o outro desejava comida
”
;
“
após cometer o ato, guardou a faca ensanguentada na mochila e
saiu correndo
”
(
fls. 23/25
-
Relatório de Mídias de fls.
144/145
e
332
).

Vejamos.

O
s jurados reconheceram que
apelante
tentou matar a vítima
Williasmar
Maciel Souza
, mediante
golpes de faca
que

a
atingiram
nas regiões
do
“
tórax, dorso e antebraço
”
,

e o
crime
“
somente não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade
”
, pois a vítima foi socorrida
[Quesitos
2 e 4
],
de modo que
não o absolveu [Quesito
3
].

As lesões foram provocadas próximo a

órgãos vitais
[
como coração, pulmões, traqueia e esôfago
]
,

cuja letalidade
não permite afastar

o dolo de matar
(TJMT,
N.U 1009655-64.2021.8.11.0000
- P
rimeira Câmara Criminal
- 3.11.
2021)
.

Registre-se que os ferimentos
produzidos pelas facadas resultaram em “perigo de vida”, consoante
Laudo Pericial subscrito pela médica Dra. Patrícia
Rehder
Fritsch (fls. 49/50).

A desclassificação do homicídio para lesão corporal
“afigura-se admitida apenas nas hipóteses em que os elementos de convicção constantes nos autos demonstrarem, de forma absoluta, a inexistência de animus necandi na conduta delituosa
”
(TJMT, AP NU
10019
13-85.2021.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal).

No caso, o
Conselho de Sentença optou por uma das correntes de interpretação da prova (NUCCI, Guilherme de Souza. Tribunal do Júri, Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 398).

Atente-se que o
julgamento popular não pode ser considerado contrário à prova dos autos quando existem elementos de convicção, produzidos sob o crivo do contraditório, que legitimam a decisão do Conselho de Sentença.

Com efeito
“não

se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
(TJMT
, Enunciado Criminal 13).

Nessa linha são os arestos desta e. Câmara:

“As decisões do Conselho de Sentença só são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo elementos de prova que sustentem a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.”
(AP NU 0006840-86.2009.8.11.0015
-
Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 9.12.2019)

“As decisões do Conselho de Sentença são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial. Havendo duas versões - a acusatória e a defensiva - igualmente amparadas em segmentos de provas nos autos, o acolhimento de qualquer delas compete exclusivamente ao Conselho de Sentença, a quem a Constituição Federal outorga competência para o julgamento dos delitos dolosos contra a vida, vide artigo 5o,
inciso XXXVII, alínea ‘d’”
(AP NU 0001701-17.2018.8.11.0023 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.12.2019)

Em relação à
s
q
ualificadora
s
,
o
Tribunal do Júri

considerou
que o
crime foi praticado
por
futilidade

“
consistente no fato de discussão banal ocorrida entre a vítima e o acusado para decidirem entre comprar comida ou bebida alcoólica
”
(
5
o Quesito)
.

O motivo fút
il está amparado no depoimento
da testemunha presencial
Antônio Pequeno dos Santos
, bem como no interrogatório do apelante
(fls.
23/25 e 61 -
Relatório de Mídias de fls.

144/145
e
332
).

As
qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal do Júri
“somente podem ser excluídas quando forem absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, de modo a se preservar a competência constitucional”
(STJ, HC no 182.153/DF - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 20.6.2013).

A propósito, colaciona-se aresto deste e. Tribunal:

“No recurso de
apelação
criminal interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento legal no artigo 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal,
somente
é cabível ao Tribunal ad quem analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas – inclusive no que tange às
qualificadoras
– e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Conselho de Sentença, não é possível a cassação da decisão, por força do princípio constitucional da soberania dos vereditos (artigo 5.o, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal). Intelecção do Enunciado Orientativo n.o 13 da TCCR do TJMT.”
(
N.U 0000953-16.2011.8.11.0092
-
Relator: Des. Gilberto Giraldelli - T
erceira Câmara Criminal

-
24.8.2021).

Nesse quadro,
mostra-se injustificável a submissão do apelante a novo julgamento popular.

Sobre o
prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE no 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DES
P
ROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022